Tribunal: TJDFT
Processo: 0718671-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718671-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JULIANA FERREIRA SOARES PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra decisão proferida no ação de exibição de documentos no 0702456-85.2025.8.07.0016, movido por JULIANA FERREIRA SOARES PEREIRA. Por meio da decisão agravada, o pedido de exibição de documentos foi parcialmente atendido, determinando que o BRB apresente os contratos faltantes sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00 (ID 234243546). Confira-se: “Cuida-se de ação de exibição de documentos. Conforme se extrai da inicial, o BRB BANCO DE BRASÍLIA, mesmo instado na via administrativa (plataforma “consumidor.gov.br”) não entregou à autora a cópia dos seguintes contratos (ID 222582621): 1) contrato de n° 20191008456 com 98 (noventa e oito) parcelas de valor mensal R$ 90,87 (noventa reais e oitenta e sete centavos); 2) contrato de n° 20201435114 com 120 (cento e vinte) parcelas de valor mensal R$ 721,14 (setecentos e vinte e um reais e quatorze centavos); 3) contrato de n° 20220526634 com 100 (cem) parcelas mensais de R$ 28,14 (vinte e oito reais e quatorze centavos); 4) contrato de n° 20220615220 com 94 (noventa e quatro) parcelas mensais de R$ 98,57 (noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos); 5) contrato de n° 20231511986 com 94 (noventa e quatro) parcelas mensais de R$ 92,32 (noventa e dois reais e trinta e dois centavos) 6) contrato de n° 20241498974 com 100 (cem) parcelas mensais de R$ 367,41 (trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos); 7) contrato de n° 20241831444 com 86 (oitenta e seis) parcelas mensais de R$ 228,63 (duzentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos); e 8) contrato de n° 20231816850 com 120 (cento e vinte) parcelas mensais de R$ 460,43 (quatrocentos e sessenta reais e quarenta e quarenta e três centavos). Diante disso, a consumidora ingressou com a presente demanda, visando à obtenção dos referidos contratos. Citado, o BRB apresentou contestação no ID 231552284, na qual alegou que em 11/12/2024 a reclamação da autora foi respondida pela Ouvidoria da instituição financeira. Naquela oportunidade, foi esclarecida a necessidade de retirada dos contratos diretamente na agência da consumidora, com vistas a se resguardar o sigilo bancário. Outrossim, foram apresentados documentos e o BANCO pugnou pela concessão de prazo suplementar caso fosse necessária a complementação da documentação. Instada a se manifestar sobre os documentos apresentados pela ré, a autora informou que apenas os contratos no 20191008456 e 20201435114 foram exibidos. Ademais, apontou que um dos contratos apresentados não é objeto desta lide. Também frisou que a resposta apresentada pela Ouvidoria do BRB não comprova a transparência e boa-fé do réu, porquanto o sigilo bancário somente é oponível a terceiros, e não à pessoa titular dos dados, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados. Por fim, sustentou que as “telas de sistema” apresentadas pelo BRB são insuficientes para atender a obrigação de exibição de documentos, pois não se destinam a comprovar a efetiva contratação de operação de crédito pelo consumidor, na esteira do entendimento jurisprudencial do egrégio TJDFT. Pois bem. Compulsando os documentos juntados aos autos eletrônicos pelo BRB (ID 231555540), depreende-se que somente os contratos no 20191008456 (fls. 27/36) e 20201435114 (fls. 41/47) foram exibidos na íntegra. Ademais, como bem destacado pela requerente, a mera juntada de prints de telas de sistemas internos do BANCO não substitui a necessidade de exibição dos contratos que deram origem às operações de crédito indicadas pela consumidora. Quanto à impossibilidade de entrega dos documentos apresentada pela Ouvidoria do BRB na via extrajudicial, o alegado sigilo bancário não é oponível ao titular dos dados, não podendo ser ignorado, outrossim, que há decisão judicial determinando a exibição dos contratos. Conclui-se, pois, que não foram apresentadas justificativas razoáveis para a omissão na apresentação de todos os documentos solicitados pela parte autora. Assim, nota-se que a determinação judicial de ID 228519730 não foi cumprida em sua integralidade, impondo-se nova intimação do BRB para que apresente os 6 (seis) contratos faltantes, quais sejam: 1) contrato de n° 20220526634 com 100 (cem) parcelas mensais de R$ 28,14 (vinte e oito reais e quatorze centavos); 2) contrato de n° 20220615220 com 94 (noventa e quatro) parcelas mensais de R$ 98,57 (noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos); 3) contrato de n° 20231511986 com 94 (noventa e quatro) parcelas mensais de R$ 92,32 (noventa e dois reais e trinta e dois centavos) 4) contrato de n° 20241498974 com 100 (cem) parcelas mensais de R$ 367,41 (trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos); 5) contrato de n° 20241831444 com 86 (oitenta e seis) parcelas mensais de R$ 228,63 (duzentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos); e 6) contrato de n° 20231816850 com 120 (cento e vinte) parcelas mensais de R$ 460,43 (quatrocentos e sessenta reais e quarenta e quarenta e três centavos). Em caso de nova recusa injustificada à apresentação da referida documentação, será imposta multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos dos artigos 400, parágrafo único, e 537 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual majoração em caso de recalcitrância. Prazo: 10 (dez) dias. Apresentada a documentação ou justificativa da impossibilidade de fazê-lo, intime-se a autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, informando a suficiência, ou não, dos documentos. Após, venham conclusos para decisão. Intimem-se. Cumpra-se.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao agravo; b) a cassação da decisão que determinou a aplicação de multa; c) o provimento do recurso para afastar a aplicação da multa. Sustenta não haver resistência na apresentação dos documentos solicitados, tendo o BRB agido com prontidão e boa-fé processual. Alega que a fixação da multa é injusta e desproporcional, porquanto a instituição financeira apresentou justificativas razoáveis para a não disponibilização dos contratos na via administrativa. Assevera que a parte agravada poderia ter obtido os documentos diretamente na agência, conforme orientação da Ouvidoria do BRB. Argumenta ser indevida a aplicação da multam, a qual prejudica a coletividade e não se justifica no caso em questão. Assevera que o fato essencial e de âmbito jurídico de relevância ao julgamento está subordinado ao fato de o objetivo da sanção processual é o de impedir que haja uma resistência da parte em cumprir uma determinação judicial. E, nesse caso, a multa se mostra desnecessária pois o BRB já diligenciou seu administrativo para cumprir a decisão judicial. Portanto, não cabe multa quando há um zelo na atuação processual que impede o agravante de manifestar de qualquer modo, porquanto um dos princípios processuais é a efetividade, não podendo sobrepor a celeridade, por si só, em detrimento daquela, uma vez que não há hierarquia entre princípios, os quais devem ser ponderados em acordo com o fato, portanto, não pode ser diferente em relação às manifestações processuais. Alega não haver qualquer intenção da instituição financeira em descumprir ou retardar o atendimento a quaisquer comandos judiciais emanados desse Juízo ou de qualquer instância do Poder Judiciário. Pelo contrário, é certo que o agravante por meio de seus procuradores e funcionários tem buscado zelar pela aplicação dos valores éticos que devem nortear a condução dos seus negócios e orientar as ações de seus empregados e o relacionamento com os interlocutores internos e externos, valores estes que se materializam no respeito ao princípio da lealdade processual e no respeito às decisões judiciais (ID 71709022). É o relatório. Decido. Ao que consta dos autos, a parte agravante apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Cabe registrar, ainda, que não consta a informação de ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, dia 12 de maio de 2025. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador